Tribunal: TJDFT
Processo: 0712756-31.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. PAGSEGURO. BLOQUEIO DE CONTA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de bloqueio dos serviços e do saldo relativo a “Contrato de Prestação de Serviços de Gestão de Pagamentos e Outras Avenças”.
2. Contrato em que a intermediadora contratada viabiliza ao contratante receber valores por transações comerciais realizadas com terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) definir se a relação jurídica entre as partes configura relação de consumo; e (II) estabelecer se houve falha na prestação de serviços que justifique a condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica entre as partes não configura relação de consumo, pois a parte apelada não é destinatário final do serviço, sendo, portanto, regida pelo Código Civil.
5. Age em exercício regular do direito a intermediadora (contratada) que bloqueia a conta do contratante (vendedor), por medida de segurança, conforme expressamente previsto em cláusula contratual.
6. A sentença deve ser reformada para afastar a indenização por danos morais, pois não está configurada falha na prestação de serviços ou ilicitude na conduta da contratada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida. Unânime.
Tese de julgamento:
“1. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código Civil. 2. O bloqueio temporário da conta do contratante pela intermediadora de pagamentos não configura falha na prestação de serviços, descabendo reparação por danos morais.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1727099, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6.7.2023, publicado no DJe: 4.8.2023; TJDFT, Acórdão 1853181, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24.4.2024, publicado no DJe: 8.5.2024; e TJDFT, Acórdão 1777954, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25.10.2023, publicado no DJe: 28.11.2023.